Tribunal: TJSP
Processo: 2275708-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo homologado judicialmente em que foi previsto o pagamento de parcela após a regularização do imóvel perante o Cartório – Alegação pelos exequentes de impossibilidade de cumprimento da obrigação – Descabimento – Ausência de comprovação de impossibilidade de desmembramento do corredor, conforme acordado entre as partes – Longo lapso temporal desde o trânsito em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo homologado judicialmente em que foi previsto o pagamento de parcela após a regularização do imóvel perante o Cartório – Alegação pelos exequentes de impossibilidade de cumprimento da obrigação – Descabimento – Ausência de comprovação de impossibilidade de desmembramento do corredor, conforme acordado entre as partes – Longo lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença exequenda – De rigor a cobrança pela parte contrária da parcela em aberto, ainda que não tenha sido cumprida a obrigação de fazer - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275708-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINALDO
ZUZA DO NASCIMENTO, é agravado GENTIL ZUZA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275708-77.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51239
AGRAVO No 2275708-77.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES Reginaldo Zuza do Nascimento e Edileuza Gomes do
Nascimento
AGRAVADO Gentil Zuza do Nascimento
JUIZ Trazibulo José Ferreira da Silva
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Acordo homologado
judicialmente em que foi previsto o pagamento de parcela após
a regularização do imóvel perante o Cartório Alegação pelos
exequentes de impossibilidade de cumprimento da obrigação
Descabimento Ausência de comprovação de impossibilidade
de desmembramento do corredor, conforme acordado entre as
partes Longo lapso temporal desde o trânsito em julgado da
sentença exequenda De rigor a cobrança pela parte contrária
da parcela em aberto, ainda que não tenha sido cumprida a
obrigação de fazer - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “cumprimento de
sentença” (fls. 1 autos de origem), ajuizado por Gentil Zuza do Nascimento contra
Reginaldo Zuza do Nascimento e Edileuza Gomes do Nascimento, não se conformando
estes com a decisão de fls. 75/76 (autos de origem), em que o Juiz de Direito rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentam, em síntese, que acordaram com a
parte adversa o pagamento de R$ 35.000,00 em duas parcelas, uma a ser paga em 10 março
de 2018, o que ocorreu, e outra após a regularização do imóvel perante o Cartório de
Registro de Imóveis. Afirmam que ficaram impossibilitados de regularizar o imóvel, pois
“os documentos apresentados não foram aceitos pelo Cartório de Registro de Imóveis, que
não acatou apenas o termo judicial e a sentença para validar os documentos e retificar a
área do imóvel, conforme nota de devolução da prenotação no 533916, fls. 32/33 processo
no 0004540- 18.2019.8.26.0005, exigindo prova de parcelamento do corredor, mediante
alvará de desdobro, planta aprovada pela Prefeitura do Município de São Paulo, em seus
originais ou cópias autenticadas, e apresentação de escritura de extinção de condomínio
com a transmissão de parte do imóvel objeto da matrícula no 203.483 a Gentil Zuza do
Nascimento.” (fls. 05). Aduzem que “Diante da nota de devolução, o ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275708-77.2019.8.26.0000
3
solicitou novamente os préstimos da arquiteta para que então desse prosseguimento a
documentação junto a Prefeitura do Município de São Paulo, ocorre que foi informado que
diante da situação de negativa do cartório em aceitar a sentença judicial como
determinação para o registro, não seria possível que a prefeitura regularizasse o imóvel
objeto da ação desmembrando o corredor que foi cedido ao embargado conforme estudo
para regularização do imóvel.” (fls. 05). Alegam que como não poderiam regularizar o
imóvel, não poderiam pagar o valor devido ao agravado. Requerem, assim, a concessão da
antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso para: “II) Que
seja reconhecido que não houve a inércia ou inadimplência por parte do ora agravante
conforme apontamentos acima; III) Que quando for a ocasião de efetuar o pagamento da
segunda parcela não seja incluso o valor da multa, o valor de 10% de honorários, multa
artigo 475J e nem juros moratórios, seja feito apenas a correção monetária do valor
principal, pois o ora impugnante não está inadimplente por vontade própria e sim por
questão da necessidade de se adequar o acordo para que possa ser cumprido haja vista não
ter sido possível a concretização do mesmo; IV) Que seja reconhecido o direito de
igualdade para o cumprimento da sentença em que ambos concordaram com todos os
termos do acordo celebrado, onde ocorreria o pagamento da 2a parcela após a regularização
e registro do imóvel; V) Que seja reconhecida a impugnação ao cumprimento da sentença e
todos os pedidos nela formulados”. Manifestou-se o agravado pelo desprovimento do
recurso (fls. 22/26).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afirmam os agravantes a impossibilidade de cumprimento da obrigação de
regularizar o imóvel objeto da controvérsia, pois teriam sido informados por uma arquiteta
que a Prefeitura não aceitaria o desmembramento do corredor, conforme pactuado entre as
partes e homologado judicialmente, em razão da legislação municipal.
Não obstante, os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a
alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, já que se limitaram a juntar a nota
de devolução do Cartório de Registro de Imóveis para cumprimento de exigências (fls.
32/33 autos de origem), bem como parecer da arquiteta concluindo pela impossibilidade
de desmembramento do corredor (fls. 34/35 autos de origem), mas não há provas de que,
de fato, diligenciaram junto à Prefeitura para o cumprimento das exigências constantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275708-77.2019.8.26.0000
4
nota de devolução.
Desta forma, não há como ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação ou
a ausência de mora dos agravantes em seu cumprimento, sendo de rigor o pagamento da
parcela em aberto, diante do longo lapso temporal sem a regularização do imóvel,
conforme o título judicial.
Conforme bem anotado na decisão agravada: “não foi estabelecido, no
mencionado acordo, prazo certo para que houvesse a referida regularização do bem pelos
executados, o que impede a configuração da mora quanto ao pagamento da segunda
parcela da dívida em momento anterior a regular intimação para o cumprimento desta
obrigação de fazer, nos moldes pleiteados pela parte exequente, tendo os devedores,
ademais, demonstrado a realização de diligências no sentido de proceder àquela
regularização. Por outro lado, eventuais dificuldades administrativas para o desdobro do
lote e consequente regularização do bem imóvel não ensejam o reconhecimento, de plano,
da inviabilidade absoluta desta obrigação, que pode ser adimplida mediante o
cumprimento das exigências estabelecidas na nota de devolução apresentada pelos
executados a fls. 32/33, impedindo, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade
do pagamento de quantia e a extinção do presente cumprimento de sentença. Esclareço,
por fim, que o título judicial sobre o qual recaiu o trânsito em julgado resultou da
homologação de acordo decorrente da espontânea manifestação de vontade de partes
capazes, não sendo possível, por este motivo, atribuir a um ou a outro litigante a
responsabilidade exclusiva quanto às dificuldades administrativas para a regularização
do bem imóvel sobre o qual versa a presente demanda.” (fls. 75/76 autos de origem).
A decisão combatida trouxe, pois, adequada solução à questão em debate,
merecendo ser integralmente confirmada. Qualquer acréscimo que se fizesse a seus bem
deduzidos fundamentos constituiria desnecessária redundância, a teor do art. 252, do
RITJSP.
Nessas circunstâncias, de rigor o prosseguimento do cumprimento de
sentença.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator